Tribunal: TJMT
Processo: 1008773-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008773-05.2021.8.11.0000
RECORRENTE: FRANZINE & IRMÃOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 107710476), com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANZINE & IRMÃOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 100589966):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DESPACHO CITATÓRIO DURANTE O LUSTRO PRESCRICIONAL – PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSÁRIA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. A decisão combatida não apresenta qualquer vício, apresentando todos os elementos essenciais, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de fornecer o magistrado singular as razões que embasaram o seu convencimento, ficando demonstrados os motivos que ensejaram o indeferimento da postulada tutela de urgência, malgrado tenha decidido contrariamente aos interesses da recorrente. Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o ajuizamento da ação, as evidências são de que não restaram configuradas nem a decadência e nem a prescrição, o que implica na manutenção da decisão agravada. Não há falar em desconstituição da pessoa jurídica, para que seja possível atingir os bens dos sócios, quando estes constam na CDA, pois é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1104900/ES (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009). Com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno.” (AI 1008773-05.2021.8.11.0000, DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2021)
Alega violação: (i) ao art. 300 do CPC, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, com suspensão de exigibilidade do crédito tributário e (ii) ao art. 489, §1°, VI, do CPC, diante da não consideração da jurisprudência pacífica a respeito do tema trazida nas razões recursais.
Aduz, ainda, que no momento do ajuizamento da Execução Fiscal, o crédito tributário já restava fulminado pela prescrição.
Recurso tempestivo (Id. 108469489).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que o órgão fracionário apenas confirmou a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Recorrente para a suspensão da exigibilidade do crédito, de forma que busca a parte, em verdade, a obtenção de um pronunciamento judicial inédito para determinar o referido sobrestamento.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.